Tribunal: TJDFT
Processo: 0752799-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752799-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS FLAVIO OLIVEIRA AGRAVADO: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA D E S P A C H O Ciente da petição de ID no 59571960 e documento de ID no 59571961. Aguarde-se o término da 17a Sessão Ordinária Virtual. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador